Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738945-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEONARDO ALVES FELIX DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 108321715, proferida em ação de execução de título extrajudicial por ele proposta em face de LEONARDO ALVES FELIX, que acolheu a impugnação do devedor, reconheceu a nulidade da citação e desconstituiu o bloqueio dos ativos financeiros por serem inferiores a 40 salários mínimos. Afirma, em suma, a validade da citação ante o envio de AR ao endereço do devedor, ainda que recebido por terceiros e a necessidade de manutenção do bloqueio dos valores penhorados, ante o desvirtuamento da conta-poupança do devedor. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão a quo e, no mérito, a sua reforma. Custas recolhidas (ID 31280890). Brevemente relatados, Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não obstante seja considerada a validade da citação, por AR, quando entregue em condomínio edilício em que reside a parte executada, nos termos do art. 248, §4o, do CPC, restou demonstrado que este não mais residia no endereço constante do AR, ao tempo do recebimento, conforme se estrai do Termo de Quitação Geral de Pendências, assinado pela esposa do devedor (Daniele Ferreira Gomes de Oliveira), pois o imóvel alugado foi desocupado em 26.04.2021 e o AR foi entregue em 27.08.2021 (ID 102312628), não tendo sido demonstrado, outrossim, que o executado tenha efetivamente tomado conhecimento da execução. Assim, mister o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos posteriores a ela, no que se inclui a penhora de valores depositados em conta-poupança. Cabe ressaltar que, ainda que assim não fosse, em que pese o meu posicionamento pessoal sobre a possibilidade de penhora de valores depositados em conta-poupança quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade, decorrente de movimentações típicas de conta-corrente, verifica-se, no caso concreto, que, uma vez que a cédula bancária é atualizada no valor de R$ 727.318,47, e a penhora dos valores de - R$ 8.846,55, na conta da Caixa Econômica Federal; - R$ 92,98 na conta do Banco Inter; - R$ 10,23 na conta do Banco Votorantim; - R$ 3.021,94 na conta do Banco Santander, pouco resultado útil traria ao processo, porquanto consubstanciam valores valores muito aquém do necessário à satisfação do crédito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se.